Tribunal: TJDFT
Processo: 0734533-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. PACIENTE COM EMPREGO LÍCITO, PRIMÁRIO E ENDEREÇO FIXO. CONDUTA ARDILOSA IMPUTADA AO PACIENTE. REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO. AMEAÇA À VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ANTECIPAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA. NATUREZA DIVERSA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. FATOS OCORRIDOS ANTES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
1. A natureza cautelar da prisão preventiva possui por norte a excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação só se justifica ante a presença de dois pressupostos, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Na hipótese em tela, o ato coator, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pautou-se na decisão proferida nos autos da Medida Cautelar n. 0714621-93.2022.8.07.0009, devido à ausência de alterações relevantes no quadro fático-jurídico do requerente, capaz de justificar a revogação ou a substituição da cautelar. E, reportando-se à decisão primeva, destacou a autoridade coatora a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
3. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
4.Conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelas Cortes Superiores, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, como na hipótese dos autos.
5. O ato coator apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta imputada ao paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a defesa apresenta.
6. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.
7. Ordem denegada.